Tribunal: TJES
Processo: 0000694-41.2019.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000694-41.2019.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES UNIAO LTDA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. DESCREDENCIAMENTO. INFRAÇÃO À INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 67/2014 DO DETRAN. PENALIDADE INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE PERMITA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora pugna pela anulação de ato administrativo que aplicou-lhe a penalidade de cassação de credenciamento, por suposta reincidência nas infrações previstas nos art. 69, inc. II, III, VII, XII e § 5º, art. 75, inc. XVII e XVIII e art. 77, inc. III, todos da Instrução de Serviço N nº 67/2014 do DETRAN, bem como pela inobservância do disposto no art. 10, inc. IV da Resolução nº 358/2010 do CONTRAN. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença. Em contrarrazões, o requerido pugna pela manutenção da sentença.

2. O recurso merece provimento. Conforme se constata às fls. 225, a aplicação da penalidade se deu em razão de suposta infração de determinações contidas na IS N 67/2014 do DETRAN. As penalidades aplicadas também estão previstas na mesma instrução de serviço.

3. Todavia, decorre do princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inc. II da Constituição Federal, que apenas lei pode prever obrigações e vedações. Assim, é ilegal a aplicação de penalidades previstas em instrução de serviço editada pelo DETRAN, pela prática de infrações previstas também em ato emanado por órgão vinculado ao Poder Executivo.

4. As turmas recursais do TJES julgaram processos semelhantes, em que se buscava desconstituir penalidades aplicadas em razão da prática de infrações previstas na IS N 67/2014. O entendimento que prevaleceu é o de que referidas penalidades são nulas, eis que não previstas em lei. Neste sentido: “
a ação tida como irregular está enquadrada nos artigos 70, III e 75, XVI, da Instrução de Serviço 67/2014 do DETRAN/ES, sendo a suposta infração delimitada pelo recorrente enquanto “alimentação incorreta dos bancos de dados do sistema informatizado do DETRAN/ES”, e penalidade aplicada com base nos artigos 70, III e 74, II, todos da Instrução de Serviço 67/2014 do DETRAN/ES. Ocorre que,
o ato administrativo Instrução de Serviço emitido pelo recorrente não possui força regulamentar para prever infrações administrativas, nem tampouco penalidades a elas aplicáveis, de modo a invadir claramente a competência regulamentar atribuída ao CONTRAN pelo artigo 22, X do CTB, já exercida por este Conselho na edição da citada Resolução 358/2010
. Neste ponto, verifico que
a aplicação da penalidade ocorreu ao arrepio da legalidade, basilar da atuação administrativa sendo, portanto, nulo e procedente o pedido autoral. Insta ressaltar que à luz do artigo 5º, II, CFRB não é permitido ao Estado inovar na ordem jurídica impondo ou proibindo qualquer conduta ao particular, se não através de lei, sendo esta norma emanada do processo legislativo
, em expressão do regime democrático. Nesse contexto, se deu a edição da Resolução 358/2010 do CONTRAN, de modo a regulamentar relação específica travada entre o particular e a administração, o que não é extensível a penalidades e infrações previstas de forma inovadora na Instrução de Serviço 67/2014 do DETRAN/ES. Que fique claro:
o CONTRAN possui competência regulamentar, enquanto o DETRAN/ES, ora recorrente, possui competência executiva, devendo exercê-la nos limites da Resolução emitida pelo CONTRAN
” (TJ-ES - RI: 00219258820178080024, Relator.: PAULO ABIGUENEM ABIB, Data de Julgamento: 10/07/2019, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - 1ª TURMA)

5. Desta forma, e sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedentes os pedidos autorais e anular as penalidades impostas à parte autora.

6. Sem condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em virtude do provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)